Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-93.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003167-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVADO), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (AGRAVADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (AGRAVADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (AGRAVADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003167-93.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante
: Banco John Deere S.A.

Agravados
: Elton Renato Hellembach Zimpel e outros

EMENTA

CARTA PRECATÓRIA – DEVOLUÇÃO – LEILÃO SUSPENSO -

ATO EXPROPRIATÓRIO - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO – COMPETENCIA DO JUÍZO DEPRECANTE – RECURSO PROVIDO.

O juízo deprecado não goza de amparo legal para determinar a devolução da carta precatória, em situação de suspensão do ato expropriatório, devendo tal decisão partir do juízo deprecante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003167-93.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante
: Banco John Deere S.A.

Agravados
: Elton Renato Hellembach Zimpel e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que na carta precatória nº. 0000433-13.2014.8.11.0040 oriunda da ação de execução de título extrajudicial que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop,

movida em face de Elton Renato Hollenbach Zimpel e outros, determinou a devolução da missiva à Comarca de origem.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que não foi observado o princípio da promoção da execução no interesse do credor e da celeridade processual. Assevera que não há qualquer justificativa cabível para o não se prosseguir com referido ato expropriatório sob a tutela do Juízo deprecado, haja vista a facilidade da intimação dos envolvidos e o conhecimento acerca da localização e peculiaridades da região.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 78617980).

Os agravados deixaram de apresentar a contraminuta (id. 81767462 – certidão).

As informações foram prestadas (id.82474498), mantendo a decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003167-93.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante
: Banco John Deere S.A.

Agravados
: Elton Renato Hellembach Zimpel e outros

V O T O

Extrai-se dos autos que o Banco John Deere S.A ajuizou a ação de execução hipotecária em face dos agravados, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, deu azo a expedição da carta precatória com objetivo de realizar atos de penhora, avaliação e demais atos executórios junto ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Durante o trâmite da carta precatória, houve a penhora do seguinte bem:
01 (um) Imóvel Rural, denominado “Fazenda Lago Azul”, Localizado no município de Sorriso, com área de 634,0479ha (seiscentos e trinta e quatro hectares, quatro ares e setenta e nove centiares), com os limites e confrontações descritos na matrícula 28.509 do CRI/Sorriso/MT, de propriedade do executado Sérgio Rudimar Zimpel e outros, possuindo aproximadamente 30% (trinta por cento) da área aberta, com pasto, 70% (setenta por cento) de reserva natural, de preservação permanente; possuindo edificações normais para habitação e lazer, bem como, cercas para as pastagens.”

O Juízo Deprecado expediu edital de leilão, posteriormente, houve determinação de nova avaliação do bem, tendo sido suspenso o leilão e determinado novo procedimento de avaliação do bem.

O exequente peticionou ao Juízo pleiteando o reconhecimento da fraude à execução e a ineficácia em relação ao credor, bem como correção do erro material do laudo confeccionado pelo oficial de justiça com a correta matricula do imóvel.

A magistrada proferiu a seguinte decisão:

“
Relativamente a divergência em relação ao número da matricula do imóvel avaliado, INTIME-SE o meirinho responsável para prestar os esclarecimentos, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, em consulta aos embargos de terceiro n. 1490-34.2018.8.110015 – Código : 338007 em trâmite perante a Comarca de Sinop/MT verifico que em 25/09/2018 fora determinada a suspensão de leilão (objeto da presente missiva) até se sejam resolvidos definitivamente os embargos.

Assim e considerando que eventual análise de fraude à execução deve ser objeto de análise pelo Juízo Deprecante, aliando ao fato de que a missiva não pode permanecer paralisada indefinidamente, determino a devolução da mesma ao Juízo de origem, ficando este Juízo prevento para prosseguimento dos demais atos expropriatórios após o julgamento dos embargos de terceiro opostos.”
(id. 77563463)

Inconformado, o Banco interpõe o presente recurso defendendo a impossibilidade da devolução da carta precatória, sob o fundamento de que
não foi observado o princípio da promoção da execução no interesse do credor e da celeridade processual, nos termos do art. 797 do CPC.

Alega que não há qualquer justificativa cabível para o não se prosseguir com referido ato expropriatório sob a tutela do Juízo deprecado, haja vista a facilidade da intimação dos envolvidos e o conhecimento acerca da localização e peculiaridades da região.

Segue defendo que, ainda que fosse caso de suspensão por prazo dilatado, não há qualquer arrimo legal que sustente a decisão de oficio para devolução da carta precatória.

Justifica que se for reformada a decisão de suspensão do leilão, o Banco terá que realizar novos gastos para expedição de carta precatória, sendo contraproducente e contraintuitivo.

Com razão. Com efeito, a carta precatória é mecanismo de que se vale o juízo deprecante para a execução de determinado ato processual que deva ser praticado fora dos limites territoriais de sua circunscrição, por autoridade judiciária competente (deprecado).

No caso dos autos, verifico que perante o Juízo Deprecante foram opostos os Embargos de Terceiros nº. 14790-34.2018.8.11.0015 e distribuídos por dependência na execução hipotecária nº. 10592.66.2009.8.11.0015, tendo ele determinando apenas a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel objeto da carta precatória, vejamos:

Vistos etc. Embargos de Terceiro aviados por Dirceu Ropelli em face do Banco John Deere S/A., ambos qualificados, visando a suspensão certamente da execução apensa (autos cód. 118298) – mas citando, decerto erroneamente, autos de outro embargos de terceiro do qual desistiu (autos cód. 337559) –
com pedido complementar de suspensão do leilão marcado para desta data, via carta precatória, na Comarca de Sorriso, até o julgamento definitivo dos embargos
. (...). Isto posto, atendidos os pressupostos legais, RECEBO os embargos para discussão, sem qualquer suspensão do processo de execução.
Porém suspendo o leilão porventura tenha sido realizado nesta data, na Comarca de Sorriso; ou, se já realizado, o sobrestamento dos seus efeitos até que sejam resolvidos definitivamente os presentes embargos. COMUNIQUE-SE o juízo deprecado com urgência
. DETERMINO a distribuição por dependência destes embargos, aos autos executivos, com o respectivo apensamento de ambos. CITE-SE a parte embargada, via de seus advogados, na forma do art. 677, § 3.°, do CPC, para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 dias, conforme reza o art. 679 do mesmo Codex. Intimem-se. Cumpra-se. (negritei)

Ora, é certo que a suspensão do ato expropriatório do bem imóvel por si só, não induz a devolução da carta precatória. Se assim quisesse, o Juízo deprecante teria determinado, e especial neste caso, o retorno da carta precatória que expediu. Assim, é certo que o magistrado deprecado não goza de amparo legal para determinar a devolução da carta precatória.

A legislação processual civil prevê no art. 268 que “
c
umprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte”.
Sendo assim,
a devolução da missiva ao juízo de origem deve ocorrer após o cumprimento da sua finalidade.

Desse modo, deve ser reformada a decisão que determinou a devolução da missiva nº. 0000433-13.2014.8.11.0040 à Comarca de origem.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021